Tribunal: CARF
Processo: 19515.007131/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007131/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.840 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
SOLVAY DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado). Ausente o conselheiro José Marcio Bittes substituído pelo conselheiro Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 591 a 623) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o lançamento por meio do Auto de Infração DEBCAD no
37.160.222-0 (fls. 3 a 21), consolidado em 1o/12/2008, com ciência do contribuinte em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007131/2008-10
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.840 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007131/2008-10

03/12/2008, relativo às contribuições incidentes sobre a verba paga a título de participação nos
lucros e resultados (PLR), na competência 02/2003.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO – A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados empregados a seu serviço.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA O direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo
173, I do CTN.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. Integra o salário de
contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a titulo de participação nos
lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei
especifica.
ÔNUS DA PROVA - Cabe ao Contribuinte o ônus da prova de suas alegações, ao
contestar fatos apurados na Contabilidade e nas Folhas de Pagamento de sua própria
elaboração.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - A
apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. A declaração de inconstitucionalidade
de lei ou atos normativos federais, bem como de ilegalidade destes últimos, é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 08/02/2010 (fl. 628) e apresentou
recurso voluntário em 02/03/2010 (fls. 631 a 715) sustentando: a) cerceamento do direito de
defesa e violação ao princípio da legalidade; b) decadência; c) a verba paga a título de PLR
atende os requisitos estabelecidos em lei e ausência de prova, pela fiscalização, de que houve
irregularidade nos pagamentos.
Os autos vieram a julgamento e esta Turma julgadora decidiu, por meio da
Resolução no 2402-001.055 (fls. 727 e 728) pela conversão em diligência para a Unidade de
Origem informar a existência de pagamento antecipado na competência 02/2003.
Em resposta, sobreveio a Informação Fiscal (fls. 730 a 733) concluindo pelo
recolhimento, ainda que parcial, de contribuições previdenciárias sobre o fato gerador da
competência em 02/2003 e pelo cancelamento do Auto de Infração, eis que a competência
02/2003 já encontrava-se decadente na data de ciência pelo contribuinte.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.840 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007131/2008-10

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
1. Da decadência
Por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.160.222-0 (fls. 3 a 21),
consolidado em 1o/12/2008, com ciência do contribuinte em 03/12/2008, foram lançadas
contribuições previdenciárias incidentes sobre a verba paga a título de participação nos lucros e
resultados (PLR), na competência 02/2003.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional (CTN).
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN. O critério de determinação é a existência de
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento ou se
comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o art.
173, I, do mesmo Código.
O entendimento encontra-se consolidado conforme julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme o art.
62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015.
Caracteriza pagamento antecipado, qualquer recolhimento de contribuição na
competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do
recolhimento a rubrica específica exigida no lançamento, nos termos da Súmula 99 do CARF:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Os autos vieram a julgamento e esta Turma julgadora decidiu, por meio da
Resolução no 2402-001.055 (fls. 727 e 728) pela conversão em diligência para a Unidade de
Origem informar a existência de pagamento antecipado na competência 02/2003.
Em resposta, sobreveio a Informação Fiscal (fls. 730 a 733) concluindo pelo
recolhimento, ainda que parcial, de contribuições previdenciárias sobre o fato gerador da
competência em 02/2003 e pelo cancelamento do Auto de Infração, eis que a competência
02/2003 já encontrava-se decadente na data de ciência pelo contribuinte.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.840 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007131/2008-10

Assim, verifica-se a extinção do débito em face da ocorrência do prazo
decadencial.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 741
DF CARF MF
Original